Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-97.2010.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002823-97.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS - ME - CNPJ: 05.236.954/0001-11 (APELADO), TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS - CPF: 621.820.561-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença lançada no id. 159301155 e proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS - ME e TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS
, pela qual foi extinta a Execução por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 159301159), o Apelante sustenta que não há nos autos quaisquer aspectos que configurem o abandono da causa, uma vez que não restou inerte em promover os atos e diligências que lhe incumbiam, bem como não houve a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, III, §1º do CPC.

Assevera, também, que no caso inexiste reiteração de conduta omissiva capaz de configurar o instituto de abandono de causa, pugnando pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. (id. 159301160)

Recurso tempestivo (id. 159301179) e isento de preparo, consoante certidão de id. 159548161.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174882690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles o cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o Recurso de Apelação merece provimento
.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS – ME e TEREZINHA BENEDITA RODRIGUES RAMOS
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 37.173,98 (trinta e sete mil cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, após a digitalização e migração dos autos para o PJe (Processo Judicial Eletrônico), a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias pelo que entendesse de direito ao prosseguimento do feito (id. 159301152).

Decorrido o prazo e a despeito de ter sido a Fazenda Pública intimada uma única vez, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

É bem verdade que o art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual
.

Entretanto, o § 1º do aludido artigo determina que haja uma segunda intimação para suprir a falta,
a saber
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

(
g.n.)

Portanto, para que seja determinada a extinção do feito por abandono, diante da negativa ou omissão da parte em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, é necessário que esta seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ocorre que, no caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito (manifestar-se sobre o que entendesse de direito), não se vislumbrando dos autos a sua intimação pessoal posterior, para que suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De conseguinte, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1º do CPC e, ao inobservar a referida formalidade, o Juízo de origem cerceou a defesa da parte Exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva da Execução Fiscal.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA - SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO
.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de adotar esta providência, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, em respeito a exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.”

(N.U 1000836-76.2021.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - (ART. 485, §1º, CPC)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
2.“In casu”, verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono.”

(N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

Partindo dessas premissas, conclui-se que a inobservância ao disposto no art. 485, §1º do CPC não permitiu que se demonstrasse, indene de dúvida, a configuração do abandono da causa, razão pela qual a sentença pela qual se concluiu pela extinção da demanda merece ser desconstituída.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de APELAÇÃO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023